Tribunal: TJDFT
Processo: 0002556-19.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Roubo circunstanciado. Latrocínio tentado. Associação criminosa. Corrupção de menores. Nulidade. Reconhecimento fotográfico. Provas. Cooperação dolosamente distinta. Desistência voluntária. Concurso de crimes.
1 - O reconhecimento fotográfico é aceito pela jurisprudência como meio de prova apto a amparar a condenação se corroborado pelas demais provas dos autos. As formalidades previstas no art. 226 do CPP, mera recomendação legal, não ensejam a nulidade do ato, ainda que realizado de modo diverso, não se provado prejuízo ao réu (CPP, art. 563).
2 – A palavra da vítima tem especial relevância em crimes patrimoniais. Pode amparar o decreto condenatório, sobretudo se corroborada pelas demais provas.
3 – Não confirmado o reconhecimento fotográfico em juízo, deve ser afastada a condenação, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
4 – Não se reconhece a cooperação dolosamente distinta se resta provada que o agente encontrava-se no local dos fatos e participou efetivamente do crime, em clara divisão de tarefas, e com domínio funcional do fato. Irrelevante se não foi ele quem esfaqueou a vítima, pois, ciente de que um dos agentes portava arma branca, era-lhe previsível o resultado mais gravoso.
5 – Presume-se o animus necandi se o local em que desferidos golpes de faca – tórax da vítima - é de alta letalidade.
6 – Não há desistência voluntária se a potencialidade lesiva do golpe - que, por si só, poderia levar a vítima a óbito - demonstra que os réus pretendiam a consumação do crime.
7 - A pena em abstrato do crime de latrocínio (20 a 30 anos) é suficiente e proporcional para a punição da conduta. Nesse não incide a causa de aumento do concurso de pessoas prevista no § 2o do art. 157 do CP.
8 – Idênticas as circunstâncias em que os crimes ocorreram - contra motorista de aplicativo, em concurso de pessoas, com emprego de grave ameaça com arma branca (faca), em curto intervalo de tempo, na mesma região administrativa -, reconhece–se a continuidade delitiva.
9 – Provado que mais de três agentes se associaram, de modo permanente e estável, para o cometimento de roubos, com o mesmo modus operandi, na mesma região administrativa, mantém-se a condenação pelo crime de associação criminosa.
10 - Para caracterizar o crime de corrupção de menores, basta a prova da menoridade e cometimento da infração penal com menor, sendo desnecessária a efetiva corrupção dele.
11 – Na presença simultânea do concurso formal de crimes e da continuidade delitiva deve incidir apenas o aumento da continuidade delitiva.
12 – Se o iter criminis percorrido aproximou-se da consumação do delito – vítima atingida em região de alta letalidade, que desmaiou pela quantidade de sangue perdida -, adequado reduzir a pena pela tentativa na fração mínima.
13 – Apelações providas em parte.